Tribunal: TJMT
Processo: 1035926-08.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035926-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ROMILDO TEBALDI - CPF: 004.963.348-16 (AGRAVANTE), ELZA CORNACINI TEBALDI - CPF: 069.532.078-50 (AGRAVANTE), ROSANA KATIA DE ARAUJO ROSA DA COSTA - CPF: 621.471.611-87 (AGRAVADO), JANETE DE ARAUJO ROSA BAIA - CPF: 570.306.001-00 (AGRAVADO), ANA PAULA DE ARAUJO ROSA BORTOLOZZO - CPF: 697.467.961-00 (AGRAVADO), DALVA XAVIER DE ARAUJO - CPF: 346.819.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. ÁREA SUPERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural de propriedade dos agravantes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural.

III. Razões de decidir

3. O imóvel possui 363,9687 hectares, superior ao limite legal de quatro módulos fiscais (320 hectares para Rio Branco-MT), afastando, por si só, a proteção conferida à pequena propriedade rural.

4. A impenhorabilidade exige que o imóvel seja efetivamente explorado pela família, o que não foi demonstrado pelos agravantes, que não juntaram provas concretas de sua utilização para subsistência.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores confirma que o ônus da prova da exploração familiar recai sobre o devedor, sendo insuficiente a mera alegação de exploração parcial do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo área limitada a quatro módulos fiscais e exploração familiar efetiva, ônus da prova do devedor, sendo inviável seu reconhecimento quando não demonstrada a destinação do imóvel à subsistência da entidade familiar."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Romildo Tebaldi
e
Elza Cornacini Tebaldi
em face da decisão de ID 177090726 proferida nos autos da Ação de Execução nº 0001996-35.2016.8.11.0052, movida
por Rosana Katia de Araujo Rosa da Costa
,
Janete de Araújo Costa
e
Ana Paula de Araújo Crosa Borlolozzo
.

A decisão agravada rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº 1.014m do Cartório do Registro de Imóveis (CRI) de Rio Branco-MT.

Em suas razões, os Agravantes sustentam que o imóvel é uma pequena propriedade rural utilizada para moradia e subsistência da família.

Argumentam que o bem possui mais de 4 (quatro) módulos fiscais, todavia a área explorada é de apenas 74,73 hectares, sendo, portanto, inferior a um módulo fiscal.

Ressaltam que, “
com relação ao valor de avaliação, não dá pra ser considerado em confronto com a destinação do imóvel, uma vez que esta é utilizada para a produção rural da família
” – sic.

Assim, pugna pela concessão de liminar para suspender a penhora do imóvel, por ser impenhorável. No mérito, requer o reconhecimento da impenhorabilidade da propriedade rural ou, subisidiariamente, que a penhora recaia apenas sobre o excedente a 4 (quatro) módulos fiscais.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 259750175).

Contrarrazões em ID 261682750, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em averiguar a impenhorabilidade, ou não, do imóvel registrado sob a matrícula nº 1.014m, do Cartório do Registro de Imóveis (CRI) de Rio Branco-MT.

A decisão objeto do recurso afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural de propriedade dos Agravantes, nos seguintes termos:

“(...) A Lei 8.629/1993 define que pequena propriedade rural é aquela com área de até quatro módulos fiscais, sendo este um critério objetivo para o reconhecimento da impenhorabilidade.

No caso em análise,
o imóvel em questão possui 363,9687 hectares, o que equivale a uma área significativamente superior aos quatro módulos fiscais previstos na legislação, afastando, portanto, o enquadramento do bem como pequena propriedade rural.

Ademais, a avaliação do imóvel apontou um valor de R$ 4.320.000,00 (quatro milhões, trezentos e vinte mil reais), o que indica tratar-se de um bem de valor elevado.

A jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem consolidado o entendimento de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não se aplica quando o imóvel possui valor vultoso, ainda que seja utilizado para a moradia e a subsistência da família. Esse entendimento visa evitar que a norma que protege a pequena propriedade rural seja utilizada de forma indevida, como um artifício para impedir o cumprimento de obrigações legítimas, especialmente em casos nos quais o valor do imóvel revela uma condição financeira que não se coaduna com a finalidade protetiva da legislação.

Nesse sentido, a proteção prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC, destina-se a garantir o mínimo existencial ao devedor, assegurando que ele e sua família possam manter sua subsistência de forma digna. No entanto, quando o imóvel possui valor elevado, a finalidade protetiva da norma deixa de ser aplicável, pois a alienação do bem pode assegurar ao devedor recursos suficientes para a aquisição de outro imóvel que atenda às necessidades de moradia e sustento familiar, sem comprometer a dignidade da família.

Cabe mencionar, ainda, que o conceito de pequena propriedade rural não se restringe apenas à área do imóvel, mas também à exploração efetiva pela família, conforme previsto na legislação e reiterado pela jurisprudência.
No presente caso, embora os executados tenham alegado que a área efetivamente explorada corresponde a apenas 74,73 hectares, essa alegação, por si só, não é suficiente para caracterizar o imóvel como pequena propriedade rural, uma vez que a área total ultrapassa os limites previstos em lei e o valor agregado do bem é elevado.

Assim, o simples fato de o imóvel ser utilizado para a moradia da família não basta para afastar a penhora, especialmente quando o bem apresenta valor que permite ao devedor adquirir outra propriedade mais modesta e ainda satisfazer suas obrigações perante os credores.

Portanto, diante do exposto, concluo que não restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

O imóvel em questão não se qualifica como pequena propriedade rural, seja em razão de sua área total, que ultrapassa os quatro módulos fiscais previstos em lei, seja pelo valor expressivo do bem, que não condiz com a finalidade protetiva da norma.

Ante o exposto, REJEITO o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade formulado por Romildo Tebaldi e Elza Carnacini Tebaldi, determinando o prosseguimento da execução, com a manutenção da penhora sobre o imóvel em questão. (...)” – sic.

Sobre a temática, o artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, prevê que “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

No mesmo norte, o artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis as pequenas propriedade rurais, desde que trabalhada pela família.

A jurisprudência moderna, inclusive dessa Egrégia Corte, condiciona o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural ao cumprimento de três requisitos, cumulativos: 1) a dimensão da área; 2)

que o imóvel seja trabalhado pelo agricultor e sua família; e, 3) que o débito decorra de sua atividade produtiva.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS DA IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DEMONSTRAÇÃO – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5º, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão. II - São dois os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quais sejam, que a área seja considerada como pequena, nos termos da lei de regência, e que a propriedade seja trabalhada pela família, como no presente caso.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192862720248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024).

Por sua vez, o artigo 4º, inciso II, alínea
a
, da Lei nº 8.629/1993, prevê que a pequena propriedade rural é aquela com área de até quatro módulos fiscais, respeita a fração mínima de parcelamento.

Nesse contexto, como o imóvel constrito possui 363,9687 hectares e o módulo fiscal do município de Rio Branco-MT é de 80 hectares,

o primeiro requisito já não se encontra preenchido, o que afasta, por si só, a alegação de impenhorabilidade do bem.

Convém registrar que a legislação não faz distinção se a área da propriedade rural que é considerada é apenas aquela em que há exploração, como faz crer os Agravantes em suas razões recursais, devendo ser considerado,
in casu
, a dimensão total do bem, o qual, frisa-se, possui uma “
área significativamente superior aos quatro módulos fiscais previstos na legislação
”, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau.

Somado a isso, ao impugnar a penhora do imóvel em questão e requerer o reconhecimento de impenhorabilidade (ID 173837919 dos autos de origem), se observa que os devedores, ora Agravantes, não apresentaram quaisquer provas da exploração do bem por eles ou sua família.

Logo, o conjunto probatório acostado à ação executiva e aos presentes autos não permite concluir que o imóvel é destinado à exploração pela entidade familiar, requisito essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação de execução de título extrajudicial – impugnação a penhora – penhora de imóvel rural – alegação de ser pequena propriedade rural trabalhada pela família – ônus do executado de que o bem constrito é trabalhado pela família – ausência de comprovação – decisão mantida – recurso Desprovido.
Em que pese a área se enquadre como “pequena propriedade rural”, os Agravantes não lograram êxito em demonstrar que está sendo trabalhada pessoalmente por eles para garantir sua subsistência própria e da família. “5. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.

Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021)”
(TJ-MT 10076792220218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) – destaquei.

Por consequência, inexistindo provas da exploração familiar do bem, inviável até mesmo se falar na possibilidade da penhora recair apenas sobre o excedente a 4 (quatro) módulos fiscais.

Assim sendo, ausentes os requisitos para reconhecimento da alegada impenhorabilidade do imóvel constrito, a decisão combatida se mostra correta.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025